Tribunal: TJBA
Processo: 8056467-10.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8056467-10.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANTONIEL DE SA NETO Advogado(s): TIAGO FIGUEIREDO MARBACK DOLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME II. Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por ANTONIEL DE SÁ NETO contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR, e que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ajuizada contra o ESTADO DA BAHIA, julgou improcedente o pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de terceirizados configura preterição ilegal capaz de gerar direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora das vagas do edital; (ii) estabelecer se a alegação de preterição exige demonstração de identidade funcional entre os terceirizados e o cargo pleiteado na mesma localidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ. 4. O direito subjetivo à nomeação somente se configura nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, a ser comprovada de forma inequívoca pelo candidato, nos termos do Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI). 5. A simples contratação de terceirizados durante o prazo de validade do concurso não é suficiente para caracterizar preterição, sendo necessário demonstrar que as funções exercidas são idênticas às do cargo e que houve necessidade permanente da Administração. 6. No caso concreto, os documentos apresentados não comprovam que os agentes de disciplina terceirizados exerciam funções idênticas às do cargo de agente penitenciário, tampouco que as contratações ocorreram para a mesma localidade para a qual o apelante concorreu em quantitativo a alcançar a classificação do recorrente, bem como a necessidade permanente da administração. 7. A possibilidade de relocação prevista no edital não afasta a necessidade de demonstração de preterição por localidade, sob pena de ferir a ordem classificatória dos demais candidatos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui apenas expectativa de direito à nomeação, salvo se demonstrada preterição arbitrária e imotivada pela Administração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 98, §1º, VIII, 98, §3º, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.04.2016; STJ, RMS 34.516-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.05.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056467-10.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante ANTONIEL DE SA NETO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06